Tribunal: TJSP
Processo: 1003462-11.2014.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
ção de aposentadoria, para que sejam consideradas verbas deferidas em Reclamação Trabalhista - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Apelos de ambas as rés – Banco Santander Brasil S/A tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Com efeito, face ao quanto deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo em 13 de junho de 2018, - REsp. 1.370.191/RJ. De fato, como se depreende dos autos, a controvérsia cuida de ato ilício imputável ao empregador, qual seja, a falta de pagamento em termos adequados da remuneração devida ao trabalhador ao tempo da vigência da relação empregatícia. Portanto, dúvida não há de que a patrocinadora Banco Santander Brasil S/A, tem legitimidade para figurar no polo passivo desta ação – Mérito - Reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, de diferenças salariais – Tal fato, gera reflexos no cálculo da renda mensal inicial do benefício - Modulação dos efeitos das decisões proferidas pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo - REsp. 1.312.736/RS e Resp. 1.778.938/SP - Revisão admitida em razão do ajuizamento desta demanda ter acontecido em data anterior à prolação das decisões nos Recursos Especiais 1.312.736/RS e 1.778.938/SP. Destarte, de rigor a manutenção da condenação do Banesprev a proceder a revisão do benefício percebido pela autora, considerado a diferença salarial deferida pela Justiça do Trabalho, nos termos do item II, do Parágrafo 2o, do art. 13, do Regulamento do Plano de Benefícios Banesprev II – Mantida a condenação do Banesprev, ao pagamento de eventuais diferenças apuradas, por conta da revisão determinada. Não pode passar sem observação, todavia, que o C. STJ deixou claro em sede de recurso repetitivo, que conquanto admitido o recálculo, o pagamento fica condicionado ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte, a ser vertido, pela participante e pela patrocinadora, observadas suas respectivas alíquotas, nos termos do Regulamento vigente na ocasião da concessão do benefício de suplementação. Considerando o disposto no item II, do Parágrafo 2o, do art. 13, do Regulamento, o aporte de recursos deverá abranger apenas os 36 últimos meses anteriores à concessão do benefício complementar - O montante será definido em estudo técnico atuarial. A revisão, a apuração do montante correspondente às diferenças e definição do valor relativo ao prévio custeio, acontecerão em sede de cumprimento de sentença, respeitada, é claro a prescrição quinquenal. Fica autorizada a compensação da alíquota devida pela autora, com os valores a ela devidos em razão da revisão ora determinada. Recursos improvidos, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1003462-11.2014.8.26.0566; Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/06/2021; Data de Registro: 24/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Neto Barbosa Ferreira

Comarca:

São Carlos

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/06/2021

Data de publicação:

24/06/2021

Ementa:
Previdência privada – Pedido de revisão de suplementação de aposentadoria, para que sejam consideradas verbas deferidas em Reclamação Trabalhista - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Apelos de ambas as rés – Banco Santander Brasil S/A tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Com efeito, face ao quanto deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo em 13

Ementa:
Previdência privada – Pedido de revisão de suplementação de aposentadoria, para que sejam consideradas verbas deferidas em Reclamação Trabalhista - Sentença que julgou parcialmente procedente a ação – Apelos de ambas as rés – Banco Santander Brasil S/A tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Com efeito, face ao quanto deliberado pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo em 13 de junho de 2018, - REsp. 1.370.191/RJ. De fato, como se depreende dos autos, a controvérsia cuida de ato ilício imputável ao empregador, qual seja, a falta de pagamento em termos adequados da remuneração devida ao trabalhador ao tempo da vigência da relação empregatícia. Portanto, dúvida não há de que a patrocinadora Banco Santander Brasil S/A, tem legitimidade para figurar no polo passivo desta ação – Mérito - Reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, de diferenças salariais – Tal fato, gera reflexos no cálculo da renda mensal inicial do benefício - Modulação dos efeitos das decisões proferidas pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo - REsp. 1.312.736/RS e Resp. 1.778.938/SP - Revisão admitida em razão do ajuizamento desta demanda ter acontecido em data anterior à prolação das decisões nos Recursos Especiais 1.312.736/RS e 1.778.938/SP. Destarte, de rigor a manutenção da condenação do Banesprev a proceder a revisão do benefício percebido pela autora, considerado a diferença salarial deferida pela Justiça do Trabalho, nos termos do item II, do Parágrafo 2o, do art. 13, do Regulamento do Plano de Benefícios Banesprev II – Mantida a condenação do Banesprev, ao pagamento de eventuais diferenças apuradas, por conta da revisão determinada. Não pode passar sem observação, todavia, que o C. STJ deixou claro em sede de recurso repetitivo, que conquanto admitido o recálculo, o pagamento fica condicionado ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte, a ser vertido, pela participante e pela patrocinadora, observadas suas respectivas alíquotas, nos termos do Regulamento vigente na ocasião da concessão do benefício de suplementação. Considerando o disposto no item II, do Parágrafo 2o, do art. 13, do Regulamento, o aporte de recursos deverá abranger apenas os 36 últimos meses anteriores à concessão do benefício complementar - O montante será definido em estudo técnico atuarial. A revisão, a apuração do montante correspondente às diferenças e definição do valor relativo ao prévio custeio, acontecerão em sede de cumprimento de sentença, respeitada, é claro a prescrição quinquenal. Fica autorizada a compensação da alíquota devida pela autora, com os valores a ela devidos em razão da revisão ora determinada. Recursos improvidos, com observação.